Tribunal: TJBA
Processo: 8075595-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075595-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES

Advogado(s)
:
LISOMAR PEREIRA NUNES, RAVIK DE BARROS BELLO RIBEIRO

AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ENIO ABADIA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. FORMA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORES. ART. 1.024, §2º, DO CPC. FACULDADE DO RELATOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

O art. 1.024, §2º, do CPC estabelece que, como regra, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser julgados pelo próprio relator, porém não há óbice ao julgamento colegiado quando assim decidir a relatoria, por conveniência processual ou segurança jurídica.

3.

Inexiste contradição interna no acórdão que julgou colegiadamente embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão monocrática, tratando-se de faculdade discricionária do órgão julgador.

4.

A pretensão de rediscussão da matéria já decidida não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

5.

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8075595-14.2024.8.05.0000, em que são partes JOSUÉ DE SOUZA MENDES (Embargante) e GERLANE ALVES DA SILVA e LUISA MARIA DA SILVA (Embargadas).

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, pelos motivos constantes do voto da Relatora.